Tribunal: TJDFT
Processo: 0727240-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727240-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA SPINDOLA DE ATAIDES ROCHA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA SPINDOLA DE ATAIDES ROCHA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos da ação de obrigação de fazer (0714302-87.2025.8.07.0020) ajuizada contra as agravadas: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (ID 241497419, origem). Nas razões, a agravante narra: “A agravante é servidora pública do Distrito Federal, exercendo a função de professora da rede pública de ensino, e encontra-se em uma das fases mais delicadas de sua vida. Desde o ano de 2021, convive com o diagnóstico de neoplasia maligna de ovário com metástase linfonodal, o que demanda acompanhamento médico contínuo, realização periódica de exames complexos, utilização de medicamentos de alto custo e acesso a consultas com especialistas. A gravidade do seu quadro clínico torna o plano de saúde privado sua única via de tratamento eficaz e regular. A autora é beneficiária do plano Bradesco Saúde Top, contratado por meio da administradora Qualicorp, na modalidade de plano coletivo por adesão, vinculado a associação profissional da categoria. Até o mês de junho de 2025, vinha pagando, com grande esforço financeiro, a mensalidade no valor de R$ 4.839,92, que já representava parcela significativa de sua renda líquida mensal — atualmente fixada em R$ 8.758,50. Contudo, em 17 de junho de 2025, recebeu notificação por e-mail, informando que, a partir de julho de 2025, sua mensalidade sofreria um reajuste de 39,90%, elevando o valor da mensalidade para R$ 6.771,40. No mesmo comunicado, foi disponibilizado o boleto com vencimento em 10/07/2025, já refletindo o aumento.” (ID 73670669, p.3). Alega que “o reajuste aplicado é extorsivo, absolutamente desproporcional e não encontra respaldo técnico, contratual ou jurídico. As rés não apresentaram qualquer cálculo atuarial, memória técnica, análise de sinistralidade ou índice validado por entidade reguladora. A cláusula contratual que embasa o aumento é vaga, aberta, unilateral, e viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação (art. 6o, III, CDC) e o equilíbrio contratual. Trata-se, em essência, de ônus imposto ao consumidor sem causa legítima, o que transforma o contrato de assistência à saúde em um instrumento de exclusão e asfixia econômica” (ID 73670669, p.6/7). Sustenta que “o reajuste supera — em larga escala — os percentuais autorizados pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais/familiares no mesmo período, evidenciando a desproporcionalidade da cobrança e o potencial de inviabilizar a continuidade do vínculo contratual da agravante com o plano” (ID 73670669, p.4). Consigna que “Com o novo valor, 77,31% da renda mensal da autora passaria a ser destinada exclusivamente ao pagamento da mensalidade, restando comprometido seu orçamento familiar, inviabilizado o custeio de despesas básicas (alimentação, moradia, transporte, medicamentos complementares, etc.) e, consequentemente, colocando em risco direto a continuidade de seu tratamento oncológico — que depende integralmente da cobertura assistencial” (ID 73670669, p.4). Destaca que “o boleto com o valor reajustado vence em 10 de julho de 2025, ou seja, em menos de 72 horas. O novo valor, superior a R$ 6.700,00, não é suportável financeiramente pela agravante, que já comprometia parcela considerável da sua renda com a mensalidade anterior. ( ) Se a mensalidade não for paga, há risco real e iminente de suspensão da cobertura, negativa de atendimento e até cancelamento do contrato” (ID 73670669, p.7/8). Ao final, requer: “1. O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em segundo grau, nos termos do art. 98 do CPC, diante da situação de hipossuficiência econômica demonstrada; 2. A concessão de tutela recursal, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC, para que seja determinada, liminar e monocraticamente pelo(a) relator(a): a) a suspensão imediata da aplicação do reajuste de 39,90% sobre a mensalidade do plano de saúde da agravante; b) a manutenção do valor da mensalidade no patamar anterior ao reajuste, correspondente a R$ 4.839,92, ou outro valor ajustado ao índice autorizado pela ANS para planos individuais/familiares; c) a emissão, pelas rés, de novo boleto com vencimento adequado ao valor reduzido, no prazo de 48 horas, sob pena de autorização para depósito judicial, garantindo-se a continuidade da cobertura assistencial sem qualquer restrição; 3. Ao final, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a r. decisão agravada para deferir integralmente a tutela provisória de urgência requerida na origem, conforme formulada na petição inicial.” (ID 73670669, p.11/12). Indeferida a justiça gratuita (decisão de ID 73997564), a agravante recolheu o preparo (ID 74012192). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela de urgência. A agravante intenta, nesta sede, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do reajuste de 39,90% aplicado sobre a mensalidade do plano de saúde contratado. Postula ainda sejam as agravadas compelidas a manter o valor da mensalidade no valor anterior à majoração —R$ 4.839,92 — ou, alternativamente, a aplicação ao contrato do índice de reajuste previsto para os planos individuais e familiares, conforme diretrizes fixadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS. Requer, por fim, a emissão de novo boleto com vencimento ajustado ao valor reduzido no prazo de 48 horas, sob “pena de autorização para o depósito judicial” do valor incontroverso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiu a agravante (ID 241438804, origem) é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea “c” do inciso VII do artigo 16 da Lei 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares: “2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.” (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) Nessa modalidade contratual, o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a entidade de classe à qual o beneficiário está vinculado, não se aplicando os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares; tampouco é necessária a autorização pelo órgão regulatório dos reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022). Busca-se, no ponto, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, devendo constar no contrato apenas os “critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias”, conforme inciso XI do artigo 16 da Lei 9.656/98. Assim, o contrato de plano de saúde coletivo por adesão em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, a intervenção do Judiciário no preço das mensalidades deve, por isto, ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. Consta do contrato colacionado aos autos pela agravante a seguinte cláusula de reajuste (Cláusula 18): “( ) o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária ( ); (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário” (ID 241438804, p.10, origem). Verifica-se que agravante anexou aos autos comunicação eletrônica (e-mail) enviada pela operadora do plano de saúde, na qual se informa que, “após um cuidadoso processo de negociação entre a Quali e a sua operadora, a Bradesco definiu o índice de reajuste anual do seu plano”, tendo sido aplicado, no mês de julho, o percentual de 39,90% sobre a mensalidade (ID 241438813, origem). Também foi juntado registro de troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp entre a agravante e a administradora de benefícios Qualicorp, na qual a consumidora solicita esclarecimentos acerca do “motivo do reajuste do meu plano de saúde Bradesco em 39,90%”, sem ter havido resposta efetiva à solicitação (ID 241438814, origem). Como se vê, inviável, neste momento processual, a análise dos critérios adotados para a definição do reajuste de 39,90% ao plano de saúde da agravante, ante a carência de elementos técnicos e documentais suficientes a aferir, com segurança, a eventual abusividade ou desproporcionalidade no aumento. Necessário o estabelecimento do contraditório a fim de se apurar o equilíbrio contratual e eventual identificação de práticas contrárias à boa-fé objetiva e à função social do contrato, nos termos dos arts. 421, 422 e 51, IV e §1o do Código de Defesa do Consumidor. A propósito: “( ) 2. As condições que modulam o plano de saúde coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS, conforme dispõe o artigo 2o da Resolução Normativa ANS 171, de 29/4/2008. 3. Verificado que o caso dos autos se trata de plano de saúde coletivo por adesão, não sendo possível presumir a onerosidade excessiva do reajuste, fica afastada a probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória e formação do contraditório. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1794168, 07387497320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si, não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. Trata-se de agravo interno e agravo de instrumento em que se pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que seja aplicado no reajuste do plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, os valores previstos pela ANS para o reajuste dos planos individuais. 2. Agravo interno resta prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte. 3. A concessão da tutela de urgência no caso em análise não é possível diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido (art. 300, CPC). Necessidade de contraditório e dilação probatória para possibilitar à agravada a oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1411888, 07375915120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) I - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. III - A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. IV - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, eventual afastamento (ou até mesmo limitação) do reajuste depende de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade da cobrança, razão de não se poder reconhecer a probabilidade do direito da agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 20 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora